Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710013-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: FERNANDA CORREIA PEREIRA DE SA D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de Id 25458425. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora